Tribunal: STF
Processo: RE 73789
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
- Ação acidentária. Responsabilidade solidária do empreiteiro principal. - Embargos declaratórios recebidos para deixar explícito que a matéria pertinente à alegada presunção de solidariedade também carecia do requisito do prequestionamento, tornando incabível o recurso extraordinário.